Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726725-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: 4EVER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. AGRAVADO: SANDRO CAETANO DE OLIVEIRA, SJ INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 4Ever Participações Societárias Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 07224444-74.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça verifiquei que o processo de referência foi extinto, sem resolução de mérito, ante o pedido de desistência da ação. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora